Tribunal: TJES
Processo: 0009047-30.2018.8.08.0014
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Fornecimento de medicamentos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009047-30.2018.8.08.0014
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Conforme disposto no art. 196 da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado. 2. Caso concreto em que restou demonstrado, por laudos médicos circunstanciados, a necessidade de fornecimento dos fármacos necessários ao tratamento da moléstia do cidadão. 3. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0009047-30.2018.8.08.0014

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com a intenção de obrigar o Estado do Espírito Santo a fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde do senhor Anderson Zupeli, diagnosticado com Tetraplagia Espastica (CID 10 G-82.4).

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
proferiu Sentença (páginas 335-339 dos autos digitalizados) de procedência dos pedidos formulados na petição inicial, ocasião em que assim consignou na parte dispositiva do
decisum
:

“Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para que o réu forneça os medicamentos Baclofeno 10mg, Oxibutina 1mg/ml, Tizanidina 2mg, Mirabegrona 50mg e Duloxetina RTD 60mb, conforme descrito em laudo médico, em favor de Anderson Zupeli, confirmando a tutela outrora concedida.”

Não houve interposição de recurso voluntário, de modo que os autos vieram a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) por força da previsão legal contida no art. 496, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Informo, ainda, que a Procuradoria de Justiça, no Parecer inserido no id 5088848, opinou pela confirmação da Sentença por reputar como “
correto o entendimento do juízo de origem, sobretudo pelo conjunto fático e probatório coligido aos autos
”.

De fato, conforme já asseverado por este egrégio Órgão Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento (n.º 0000505-86.2019.8.08.0014) anteriormente interposto nos autos, houve comprovação, por laudos médicos idôneos, da necessidade do tratamento do senhor Anderson Zupeli com os fármacos listados na petição inicial.

Assim, sem maiores delongas, o caso é de confirmação da Sentença, eis que amparada nas provas contidas nos autos e, inclusive, em dever do Estado previsto na Constituição Federal (art. 196).

Do exposto, em sede de Remessa Necessária, confirmo a Sentença para que produza seus regulares efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para confirmar a sentença em sede de Remessa Necessária